Tribunal: TJDFT
Processo: 0745062-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745062-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, LUCILEIDE SILVA DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (terceira interessada) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença manejado por CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 (exequente) contra LUCILEIDE SILVA DE ARAUJO (executado) (autos n. 0055038-08.2012.8.07.0001), mantida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel 'Lote 09, conjunto “A” do Condomínio Privê Lago Norte I, etapa 3, SMLN ML, trecho 02, Lago Norte, Brasília-DF', decisão no seguinte teor: “A Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP requereu a anulação da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito como 'Lote 09, conjunto “A”, do Condomínio Privê Lago Norte I, etapa 3, SMLN ML, trecho 02, Lago Norte, Brasília-DF', deferida na decisão de ID 135946477, ao argumento de que não foi intimada da penhora, apesar de ser a proprietária do bem, e que a existência de Termo de Compromisso concernente aos lotes existentes no referido Condomínio não garante que o aludido imóvel seja abrangido pelo Termo, sendo necessária consulta ao setor competente do órgão para verificação da situação do imóvel. Alternativamente, requereu a suspensão do leilão para averiguação da situação do imóvel junto ao seu setor técnico. Na decisão de ID 135946477, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, portanto, ainda que a TERRACAP seja a proprietária do bem, não há óbice para a penhora dos direitos aquisitivos dele decorrentes, motivo pelo qual a referida decisão e os atos posteriores não devem ser anulados. Em observância aos princípios da economia processual e da eficiência, deverá ser concedido prazo para que a TERRACAP se manifeste no feito, sobre a situação do imóvel. Não foi designado leilão para a alienação dos direitos sobre o imóvel até o momento, não havendo o que prover quanto ao pedido de suspensão de leilão. Ante o exposto, concedo à TERRACAP, cadastrada como terceira interessada, o prazo de 15 dias, para que regularize sua representação processual e se manifeste sobre a situação do imóvel supracitado.” (ID 171610608 de origem). Nas suas razões recursais, TERRACAP alega que: “( ) é imperioso ressaltar que a ora Agravante TERRACAP não restou cientificada do ato constritivo acima indicado, bem como dos atos executivos subsequentes. Com efeito, assinale-se que a Agravante somente voltou a ser intimada nos autos do feito principal acerca da decisão proferida na data de 06/09/2023, quando o mesmo já se encontrava em fase adiantada, na qual já havia sido deferida a alienação dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado, tendo-se ordenado a remessa dos autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão eletrônico Em decorrência de tal fato, peticionou a Agravante nos autos do processo principal requerendo a suspensão da hasta pública, tanto pela ausência de intimação da mesma quanto aos atos executivos praticados na causa principal, notadamente a penhora e atos subsequentes, quanto pela circunstância de não se ter a informação de que o Termo de Compromisso invocado pelo primeiro Agravado venha a abranger o imóvel objeto do ato de constrição. Entretanto, o MM. Juiz condutor do feito determinou a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel tido por lote 09, conjunto “A”, Condomínio Privê Lago Norte I, Etapa 3, SMLN, ML, trecho 02, Lago Norte, Brasília-DF, sob a argumentação de que embora a TERRACAP seja a proprietária do bem, não haveria óbice para a penhora dos direitos aquisitivos dele decorrentes, motivo pelo qual a referida decisão e os atos posteriores não devem ser anulados, assinalando-se, todavia, prazo para que a TERRACAP se manifestasse sobre a situação do imóvel objeto de penhora.” (ID 52611236 - Pág. 2-4). Ao final, requer: “seja o presente Recurso recebido como Agravo de Instrumento, sendo ao mesmo conferido efeito suspensivo, tendo em vista a iminente possibilidade de que seja causado dano irreparável e de difícil reparação à mesma, caso mantida a decisão agravada, por meio da qual se determinou o leilão eletrônico dos direitos aquisitivos do imóvel situado no lote 09, conjunto “A”, Condomínio Privê Lago Norte, Etapa 3, SMLN, trecho 02, Lago Norte, Brasília-DF, em prejuízo do exercício de direitos, por parte da Agravante. Requer, outrossim, ao final, seja reformada a decisão que determinou a penhora e, posteriormente, o leilão eletrônico dos direitos aquisitivos do imóvel supramencionado, desconstituindo-se o ato constritivo em referência, bem como os dele decorrentes.” (ID 52611236 - Pág. 7-8). Preparo recolhido (ID 52611256). Pela decisão de ID 52796552, indeferido o pedido de efeito suspensivo sob o fundamento de que “o objeto da penhora não é a propriedade imobiliária (de titularidade de Terracap), o que significa não ter a ordem constritiva tido por fundamento o artigo 835, V do CPC, o que dispensa, inclusive, a intimação de referida Empresa Pública. Trata-se, na verdade, de ordem de penhora de “outros direitos” da parte executada, nos moldes previstos no inciso XIII do artigo 835 do CPC, consubstanciado no direito possessório e de potenciais direitos aquisitivos que exerce sobre bem imóvel. (..)” e de que “inexistem informações de que os direitos aquisitivos sobre o imóvel serão levados a leilão desde logo” (ID 52796552 - Pág. 5). LUCILEIDE SILVA DE ARAÚJO (executada) apresentou contraminuta pelo provimento do recurso: “acompanha os termos elucidados pela parte Agravante e assim que seja reformada a decisão que determinou a penhora e, posteriormente, o leilão eletrônico dos direitos aquisitivos do imóvel supramencionado, desconstituindo-se o ato constritivo, bem como os dele decorrentes, tendo em vista que a legislação e a jurisprudência pátria não admitem penhora de direitos aquisitivos de imóvel irregular, por não possuírem matrícula individualizada e, principalmente por restar a decisão anterior preclusa e superada do cancelamento desta penhora” (ID 53727441 - Pág. 8). CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3 (exequente/agravado) apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 53756177). Pela petição de ID 55909350, LUCILEIDE SILVA DE ARAÚJO (executada) requer “que seja apreciado o PEDIDO LIMINAR requerendo a suspensão dos autos do processo principal porquanto tramita o presente recurso, indeferido nos termos da decisão de ID n° 52796552, visto que ao tempo do decisum denegatório fora realizada a marcação em hasta pública para o dia 20 de fevereiro de 2024, (terça-feira), ou seja, AMANHÃ”. Pois bem. Como se vê, o agravo de instrumento foi interposto por TERRACAP, e o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, e os autos aguardam julgamento de mérito. Destaque-se que não havia designação de leilão à época da decisão monocrática. Na petição de ID 55909350, a pretensão da executada LUCILEIDE (terceira interessada neste agravo de instrumento) consiste na suspensão da penhora e consequentemente da hasta pública designada posteriormente para o dia 20/02/2024. Ou seja, postula o alegado direito de TERRACAP para o fim de obter efeito suspensivo no processo de origem. Mas o seu pedido de suspensão processual já foi objeto de apreciação em outro agravo de instrumento, em que figura como agravante – autos n. 0737715-97.2022.8.07.0000, que já foi julgado, recurso desprovido nos termos da seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL OBJETO DE COBRANÇA CONDOMINIAL. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de inadimplemento de cotas condominiais, é inquestionável que a dívida decorre de uma obrigação propter rem, isto é, "em razão da coisa". E especificamente às dívidas condominiais, uma de suas características é a possibilidade de penhora do próprio bem que deu origem ao débito dessa natureza, conforme ressalva expressa no art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. 2. O juízo originário bem justificou a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da cobrança condominial, cedido no curso da ação de cobrança do Condomínio, mediante instrumento de cessão de direitos, vantagens e obrigações, no qual o terceiro inclusive teria se obrigado a quitar os débitos pendentes até a data do negócio, estando a decisão agravada em harmonia com a norma do art. 1.345 do Código Civil e com a jurisprudência, sendo irrelevante o fato de o terceiro cessionário não ter participado do processo no qual houve a penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1720367, 07377159720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se a interposição de recurso especial contra referido acórdão, sem notícia, contudo, de atribuição de efeito suspensivo. Esclarecido o contexto fático dos autos, é possível observar que a peticionante pretende, com sucessivas petições e recursos, a suspensão da constrição. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 55909350. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora